Tribunal: TJSP
Processo: 1006093-20.2016.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
do julgado que se encontra em contradição com o conteúdo do v. acórdão – Adequação de rigor, com substituição da redação anterior - CORREÇÃO DE OFÍCIO.

PREQUESTIONAMENTO - Desnecessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal e/ou constitucional – Matéria suficiente apreciada e fundamentada – Embargos rejeitados, com imposição de multa por litigância de má-fé e correção, de ofício, de erro material.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1006093-20.2016.8.26.0157; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 2a Vara; Data do Julgamento: 24/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Previdência privada

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

Cubatão

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida, em claro exercício abusivo do direito de recorrer – Descabimento.

ERRO MATERIAL VERIFICADO – Ementa do julgado que se encontra em contradição com o conteúdo do v. acórdão – Adequação de rigor, com substituição da redação anterior - CORREÇÃO DE OFÍCIO.

PREQUESTIONAMENTO - Desnecessidade

Ementa:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida, em claro exercício abusivo do direito de recorrer – Descabimento.

ERRO MATERIAL VERIFICADO – Ementa do julgado que se encontra em contradição com o conteúdo do v. acórdão – Adequação de rigor, com substituição da redação anterior - CORREÇÃO DE OFÍCIO.

PREQUESTIONAMENTO - Desnecessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal e/ou constitucional – Matéria suficiente apreciada e fundamentada – Embargos rejeitados, com imposição de multa por litigância de má-fé e correção, de ofício, de erro material.